Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO ILEGÍTIMO. FRAUDE. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. GOLPE DO MOTOBOY. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIROS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MATERIAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NEXO DE CAUSALIDADE. SÚMULA No 476 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR.

1. A jurisprudência do STJ entende que as "instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479).

2. No caso dos autos, o serviço mostra-se defeituoso, na medida em que a instituição financeira não forneceu a segurança legitimamente esperada pelo correntista.

3. Acreditando estar em contato com funcionário do Banco, o cliente é induzido a digitar ou fornecer a sua senha pessoal ou demais dados. O consumidor é induzido a erro, diante de uma situação de aparente veracidade, acarretando o desfalque de seus recursos.

4. A instituição financeira descuidou-se do dever de zelar pela identificação por seus sistemas antifraude, de que as operações não se enquadravam ao perfil financeiro do cliente, descurando do seu dever de oferecer a segurança necessária e que se espera do fornecedor de serviços.

5. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo não provido.